Tribunal: STF
Processo: Ext 1637
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai, em face de WASHINGTON ORIBE RODRIGUEZ PEREIRA. 
    Decretei a prisão cautelar do extraditando nos autos da PPE 941 para fins de extradição. A prisão foi efetivada em 8.5.2020 (fls. 36).
    Nos autos desta extradição, a defesa requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
    Alega a desnecessidade da medida extrema da prisão preventiva no caso concreto, tendo em vista que o extraditando possui residência fixa em território brasileiro, inclusive com visto de residente permanente. Aduz que nunca se esquivou da aplicação de qualquer medida judicial e que nunca foragiu.
    Afirma que sua situação enquadra-se na hipótese descrita na Resolução n. 62 do CNJ, a respeito da necessidade de reavaliação das prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 dias (fls. 42-50).
    A PGR apresentou manifestação nos autos requerendo a manutenção da prisão do extraditando (fls. 69-74).
    É o relatório. Decido.
    A Resolução nº 62/2020 do CNJ estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Embora não possua caráter vinculante em relação ao STF, entendo que a política delineada pelo CNJ, sob a liderança do Ministro Presidente desta Corte, Dias Toffoli, apresenta diretrizes adequadas e importantes ao enfrentamento da crise de saúde no âmbito do sistema penitenciário brasileiro.
    Trata-se, portanto, de importante ato normativo que merece ser reconhecido e reverenciado.
    Não custa lembrar que o próprio STF reconheceu a existência do estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, ao julgar a medida cautelar proferida na ADPF 347.
    Com base nessa situação, o Ministro Marco Aurélio proferiu decisão nos autos da referida ação para que fossem adotadas medidas desencarcerantes, de modo a impedir a propagação em massa do Covid-19 no sistema prisional brasileiro.
    Acompanhei a decisão de Sua Excelência durante a votação do referendo pelo Plenário. Contudo, a maioria optou por não referendar a decisão do Relator. Na assentada, vários Ministros destacaram, em suas manifestações, que a situação já se encontrava regulamentada pela Resolução nº 62/2020 do CNJ.
    De qualquer modo, é importante destacar que a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar, mesmo em se tratando de preso integrante de grupo de risco.
    Além das condições pessoais do preso, o art. 4º da referida norma estabelece, ainda, os seguintes critérios para análise: a) a situação de superlotação do estabelecimento penitenciário; b) a existência de equipamentos e serviços de saúde.
    O art. 8º, §1º, I, “c”, também prevê a possibilidade de decretação de prisões preventivas em casos de crimes graves, com especial ênfase para as infrações cometidas com o emprego de violência e grave ameaça.
    Na situação em análise, o pedido de extradição que culminou na prisão do requerente se refere a grave caso de tráfico internacional de drogas. 
    Consta dos autos que no dia 29 de março de 2020, Washington Oribe Rodriguez Pereira, teria, em concurso de agentes, transportado 15.797 kg de cocaína, U$ 2.600 dólares americanos, R$ 655 reais brasileiros, $ 3.920 pesos uruguaios e telefones celulares (fl. 4). 
    Ainda de acordo com os autos:
    “ Segundo as autoridades uruguaias, em 29 de março de 2019, a Brigada Departamental Antidrogas da Chefatura de Polícia de Rivera deu início a investigação denominada "Operação OCTOPUS", da qual resultou a detenção de MARCIO CASTANÕ e ALEX CARBALLO, que, juntamente com WASHINGTON ORIBE RODRIGUEZ PEREIRA, que acabou fugindo, estavam em veículo de marca AVEO, pela Estrada Nacional número 28, no interior do qual foi encontrada mochila contendo 15.797 kg de cocaína, 2600 dólares americanos, 655 reais brasileiros, 3920 pesos uruguaios, além de telefones celulares. 
    Em seguida, no dia 09 de abril de 2019, no âmbito da "Operação GAVILÁN 4", foi realizada a detenção de DIOGO LAGASSI RODRÍGUEZ, que conduzia veículo FIAT IDEA, placas brasileiras IMZ5393, no interior do qual eram transportados 2052 pesos uruguaios e 10.575 kg de cocaína, estando os documentos do veículo (permissão de utilização e seguro) registrados em nome de WASHINGTON ORIBE RODRIGUES PEREIRA.
    No dia seguinte, 10 de abril de 2019, foram realizadas buscas a fim de localizar WASHINGTON ORIBE RODRIGUEZ PEREIRA, tendo, em um dos endereços, pertencente à sua companheira, sido apreendidos 04 documentos de seguro do veículo FIAT IDEA mencionado, em nome dele, uma algema policial com estojo e chaves e vários documentos referentes a outros veículos, além de cartões bancários ou de crédito, todos em nome dele. 
     Finalmente, no dia 22 de abril de 2019, foi realizada a detenção de pessoa chamada MIDON, a qual transportava em sua mochila dois tijolos de cocaína, com o peso total de 2.105kg, tendo a detida informado que estava transportando a droga a Montevidéu por ordem de WASHINGTON ORIBE RODRIGUES PEREIRA e do mencionado MARCIO CASTANO (o qual então já estava detido e cumprindo pena). (fls. 4/5).
    Além disso, a despeito da informação de que o presídio em que o extraditando se encontra - Presídio Estadual de Santana do Livramento – está superlotado, não há nos autos a demonstração de superlotação da na ala/cela onde o extraditando está custodiado. Também não consta alegação de que possui uma situação de saúde diferenciada ou idade avançada. 
    Ademais, de acordo com informações do sítio eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, foram adotadas medidas preventivas nas unidades prisionais do Estado, como a restrição de circulação de pessoas e a suspensão da visitação social. 
    De acordo com a Nota Técnica 01/2020 juntada aos autos, estão sendo realizados procedimentos diferenciados em caso de suspeita de contaminação por COVID-19. Também estão sendo executados procedimentos de prevenção, tais como limpeza constante dos estabelecimentos e ventilação dos ambientes. 
    Ainda de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Sul, pessoas idosas ou que possuam alguma comorbidade estão sendo identificadas e monitoradas pelos profissionais de saúde que atuam nos estabelecimentos penais. 
    Vê-se, portanto, que também houve o cumprimento dessa determinação constante da Resolução nº 62/2020 do CNJ.
    Em síntese, considerando a gravidade do crime que fundamenta o pedido de extradição, a ausência de comprovação de situação irregular na unidade prisional e a existência de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus, entendo ser o caso de manutenção da prisão. 
    Dispositivo
    Pelos motivos expostos, mantenho a prisão cautelar do extraditando.
    Junte-se aos autos a petição 83082/2020. Em seguida, publique-se e intimem-se as partes para ciência da decisão e dos documentos anexados.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente